Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito civil e processual. Agravo interno na apelação cível. Rejulgamento. PASEP. Tema 1.150 do STJ. Prescrição. Termo inicial. Teoria da actio nata. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento de agravo interno em apelação cível interposto contra a decisão monocrática de relator que negou provimento à apelação do autor agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de pleitear ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido afrontou a tese jurídica sedimentada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, ao estabelecer como termo inicial do prazo prescricional, para a pretensão ressarcitória decorrente de desfalques em conta vinculada ao PASEP, o momento da efetivação do saque pelo titular.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.030, inc. II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou STJ exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
4. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo. Precedentes.
5. Segundo o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o prazo prescricional para pretensões de ressarcimento decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos previsto pelo art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial para contagem da prescrição é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
6. Por aplicação do Tema 1.150 do STJ e em conformidade com o princípio da actio nata, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência inequívoca do direito violado, ou seja, quando realiza o saque da conta.
7. A tese de que o prazo prescricional se iniciaria apenas com o acesso aos extratos microfilmados não se coaduna com o princípio da actio nata e com o entendimento consolidado pelo STJ, pois o titular do direito tem a possibilidade de questionar eventuais irregularidades no momento do saque.
8. Ausente qualquer fato excepcional que justifique a contagem do prazo prescricional a partir de outro marco temporal, deve ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
9. No caso concreto, o saque da conta PASEP foi realizado em 15/10/1990, e a ação foi ajuizada apenas em 21/05/2021, ultrapassando o prazo prescricional.
IV. Dispositivo
10. Acórdão mantido em rejulgamento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189 e 205; Código de Processo Civil, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJDFT, APC 0715902-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025; TJDFT, APC 0700309-68.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024; TJDFT, APC 0709742-96.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28/01/2025.